Tribunal: TJDFT
Processo: 0713596-46.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO URBANO QUALIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIMENTO EM RELAÇÃO A UM DOS CORRÉUS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE RECONHECIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 50, inc. I, parágrafo único, inciso II, da Lei no 6.766/79 (parcelamento irregular do solo urbano qualificado).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de formulação de quesitos complementares ao laudo pericial; (ii) estabelecer se restou configurada a prescrição da pretensão punitiva em favor de um dos corréus, em razão da menoridade relativa à época dos fatos; (iii) determinar se estão comprovadas a autoria e a materialidade do crime de parcelamento irregular do solo urbano e se é aplicável o princípio da insignificância; e (iv) verificar a incidência da atenuante da confissão espontânea na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento do pedido de formulação de quesitos complementares ao laudo pericial não configura cerceamento de defesa quando a diligência se revela desnecessária, genérica ou protelatória, especialmente diante da preclusão temporal e da suficiência da prova técnica já produzida.
4. O crime de parcelamento irregular do solo urbano é instantâneo de efeitos permanentes, consumando-se com o início dos atos materiais de desmembramento, razão pela qual, verificada a menoridade relativa de um dos réus à época da conduta, aplica-se a redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal.
5. Ultrapassado o prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade de um dos corréus pela prescrição da pretensão punitiva.
6. Configura crime do art. 50, inciso I, da Lei no 6.766/79 a realização de parcelamento do solo urbano, mediante a divisão do lote em áreas comerciais e residenciais, com múltiplas unidades autônomas, acessos independentes, e exploração econômica, sem licenciamento urbanístico.
7. A inexistência de alienação formal das frações do imóvel não afasta a tipicidade penal, pois a venda não constitui elementar do tipo do art. 50 da Lei no 6.766/1979.
8. O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a Administração Pública, especialmente quando evidenciado o elevado grau de reprovabilidade da conduta e o impacto negativo sobre a ordem urbanística.
9. A confissão espontânea, consistente no reconhecimento da construção das unidades imobiliárias e da exploração econômica do imóvel, enseja a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso de um dos réus provido e do outro parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.766/1979, arts. 2o, §§ 1o e 2o, e 50, parágrafo único, inciso II; CP, arts. 4o, 65, III, “d”, 107, IV, 109, V, 110, § 1o, e 115; CPP, arts. 203, 214 e 396-A, 400.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 146; STJ, Súmula no 545; STJ, Súmula no 599; STJ, Tema Repetitivo no 1.194; TJDFT, Acórdão no 2050098, 0716364-65.2022.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 02.10.2025; TJDFT, Acórdão no 1842424, 0703904-65.2021.8.07.0006, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 04.04.2024.